Tribunal: TJBA
Processo: 8016272-50.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016272-50.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDINE MUNIZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
THYAGO SANTANA DE ANDRADE

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. No caso em liça, a taxa de juros remuneratórios pactuada de 2,23% ao mês e 30,36% ao ano supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de aquisição de veículos por pessoa física à época da contratação (2,05% ao mês e 27,64% ao ano), configurando abusividade passível de revisão judicial. A instituição financeira não comprovou que foi oportunizada ao consumidor a livre escolha da seguradora, restando configurada a venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, encargo do período de normalidade contratual, descaracteriza a mora, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 27. A utilização da Tabela Price constitui método lícito de amortização de dívidas, não se confundindo com anatocismo, conforme precedentes desta Câmara. Apelação Cível parcialmente provida, reformando-se a r. sentença, para:

a) reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, devendo ser aplicada a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil que à época da contratação era de 2,05% a.m e 27,64% a.a; b) declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e determinar o ressarcimento do valor pago ao apelante; c) declarar a descaracterização da mora em razão da abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato no período de normalidade; d) autorizar a repetição de indébito, em dobro, no que tange aos valores pagos em excesso, a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS. Mantida a sentença quanto à legalidade da Tabela Price
.